Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701013-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCINA CLARA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante, acerca do documento de ID 59156148. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora